Tribunal: TJSP
Processo: 1501262-22.2022.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Afastamento da causa de aumento pelo furto noturno – Entendimento consagrado pelo STJ no REsp 1.890.981-SP, "não incide no crime de furto na sua

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Afastamento da causa de aumento pelo furto noturno – Entendimento consagrado pelo STJ no REsp 1.890.981-SP, "não incide no crime de furto na sua forma qualificada" – Penas readequadas – Regime fixado com critério – Recurso parcialmente provido.